Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internação, embora não abusiva, deve ser afastada em situação de emergência.
2. Configurada situação de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual que limita a cobertura às doze primeiras horas durante o período de carência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.